Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-31.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. OBJETO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. NEGOCIAÇÃO PARA QUITÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE FINANCIAMENTO. RÉ. PARADEIRO DESCONHECIDO. ENDEREÇOS CONHECIDOS E OBTIDOS. DILIGÊNCIA CITATÓRIA. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA CITANDA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO FICTA. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso que, traduzindo o inconformismo da parte com a sentença que não se coaduna com suas expectativas, alinha os fatos e fundamentos destinados a devolver a reexame e a reformar o originalmente decidido, não padece de deficiência ou inaptidão técnica, notadamente porque a aferição da pertinência e subsistência do aduzido e da pretensão reformatória consubstanciam matéria atinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma pertinência com os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois o conhecimento do inconformismo não implica seu acolhimento.
2. Almejando a parte apelante a cassação da sentença sob o fundamento de que está maculado por vício insanável proveniente da nulidade de sua citação, alinhavando fundamentação apta a aparelhar o desate que almeja, inexoravelmente que o recurso supre o exigido quanto aos seus aspectos formais e materiais, pois dialoga técnica e materialmente com o decidido e contempla argumentos aptos a conduzirem ao objetivado pela recorrente.
3. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento das diligências possíveis para a localização do paradeiro do réu, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia que o autor afirme que desconhece o paradeiro do citando e não sobeje nenhum indício de que essa assertiva está desprovida de legitimidade, não padecendo de nulidade o ato citatório consumado com observância desses requisitos, notadamente quando realizadas diversas diligências infrutíferas volvidas à consumação da citação pessoal (CPC, arts. 256 e 257).
4. Conquanto não inscreva o legislador como pressuposto de eficácia da citação ficta o esgotamento das diligências possíveis volvidas à localização do citando, afigura-se a realização de diligências volvidas a esse desiderato consoante com a segurança jurídica e com o interesse da própria parte autora, pois como regra a consumação da prestação almejada depende da participação da parte demandada, resultando que, exauridos os meios aptos a ensejarem a localização do citando e frustradas as diligências citatórias empreendidas, a citação editalícia reveste-se de legalidade e legitimidade, pois coadunada com o devido processual legal.
5. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal.
6. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios impostos ao apelante majorados. Unânime.